Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735533-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADO: SILVANA ROCHA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Hospital Santa Marta Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, processo 0700343-91.2021.8.07.0019. O recorrente impugna o ponto da decisão quanto ao termo inicial de juros de mora incidente sobre o valor da condenação: "[...] 10. Com relação aos juros moratórios, ao contrário do que afirma a devedora, não há que se falar em ilegalidade. Os julgados por ela juntados defendem a possibilidade de revisão dos juros quando os parâmetros estão equivocados. Não é o caso dos autos. 11. A incorreção dos cálculos apresentados pelo credor diz respeito apenas à correção monetária. Os juros moratórios, por outro lado, estão calculados de forma correta, uma vez que houve observância do termo inicial, qual seja, a data do evento danoso (08/02/2016), conforme estabelecido na sentença. [...]" Em resumo sustenta que o tema sobre juros é matéria de ordem pública, de modo que é possível a alteração do termo inicial, principalmente em caso de responsabilidade contratual, sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ que incide em responsabilidade civil extracontratual. Afirma que o termo inicial da contagem dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da sentença, em 10/07/2021, quando foi constituído o direito da parte ou, subsidiariamente, a partir da citação, ocorrida 23/04/2021. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do cumprimento de sentença e, ao fim, que seja fixado a data do trânsito em julgado da sentença ou da citação como termo inicial da contagem de juros de mora. O preparo em ID 64538888-64538389. É o relatório. Decido. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido no prazo concedido, pois o recorrente foi intimado pelo Diário Eletrônico (ID 63778877). O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015 Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária vislumbro a presença dos requisitos. Discute-se o termo inicial para incidência de juros de mora na condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais por responsabilidade civil contratual, por fato do serviço (erro médico). Acerca do tema, o entendimento firmado no STJ é no sentido de que as questões relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício pelo julgador, não incidindo preclusão temporal. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas. 3. Os embargos de declaração, ordinariamente integrativos, podem ter, excepcionalmente, efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (ou artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal. 5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na sua inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder aquisitivo da moeda. Ausência de constatação de coisa julgada. 6. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o redimensionamento da sucumbência é decorrência lógica, de modo que após a feitura dos novos cálculos é que se poderá saber o grau de sucumbência de cada parte. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)” A sentença fixou os juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso, em 08/02/2016. “[...] CONDENO a parte ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais em favor da parte autora, com correção monetária pelo índice adotado por este Tribunal de Justiça a partir desta data e juros de mora de 1o ao mês desde a data do evento danoso (08/02/2016).” A sentença transitou em julgado em 10/07/2023, sem recurso. A condenação decorre de fato do serviço pelo “extravio ou mau acondicionamento da peça cirúrgica que impossibilitou a realização da biopsia.” Tratando-se de condenação por quantia certa a título de reparação por dano moral por responsabilidade civil contratual, o termo inicial para contagem de juros é a data da citação, na forma do artigo 405, Código Civil (“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”), não se aplicando a Súmula 54 do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, sendo a hipótese apreciada de responsabilidade contratual, como no caso em tela (erro médico), o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação. 3. A falta de indicação do artigo de lei eventualmente violado no que se refere ao inconformismo quanto a inexistência de sucumbência recíproca, configura deficiência na fundamentação, incidindo-se a Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.063.159/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) Nesse contexto, vislumbro que há alta probabilidade de provimento do recurso, pois o comando judicial contraria a legislação e a jurisprudência sobre o tema. De outra parte, a contagem dos juros de mora a partir do evento danoso pode resultar em dano irreparável ao executado, ora recorrente, pois implica em aumento do valor devido em seu prejuízo e o prosseguimento do feito pode resultar em constrição patrimonial em soma superior. Tais elementos amparam a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO defiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e